Tribunal: TJDFT
Processo: 0726768-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
II – Razoável a manutenção dos alimentos fixados provisoriamente na r. decisão, uma vez que não há elementos comprobatórios, no presente estágio processual, do valor necessário para a subsistência do filho nem da real possibilidade financeira da agravante-ré, o que será objeto de cognição no Primeiro Grau, respeitados o contraditório e a ampla defesa.
III – Agravo de instrumento desprovido.